Tribunal: STF
Processo: ARE 1244675
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte recorrente interpôs, em sede processual penal, recurso de agravo perante a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, que, por unanimidade de votos, negou-lhe provimento.
    Inconformada com esse ato decisório, a parte recorrente opõe os presentes “embargos infringentes”, com fundamento no art. 333, I, do RISTF.
    Cabe examinar, desde logo, em caráter preliminar, a própria admissibilidade do presente recurso, considerado o que dispõe o supracitado art. 333 do RISTF.
    E, ao analisar a pertinência de referida espécie recursal, tenho-a por processualmente inadmissível, o que torna incognoscíveis, no caso, os presentes “embargos infringentes”.
    Como se sabe, a admissibilidade do recurso de embargos infringentes, além de pressupor a existência de decisão não unânime do Supremo Tribunal Federal, somente terá pertinência nas hipóteses taxativamente definidas no art. 333 do RISTF.
    Isso significa, portanto, que não serão admitidos os embargos infringentes, se opostos a acórdão unânime ou, então, se manifestados contra decisão que, embora majoritária, verse matéria estranha àquelas constantes do rol taxativo inscrito no art. 333 do RISTF.
    É o que ocorre na espécie em exame, pois a decisão questionada foi proferida de forma unânime em sede de recurso de agravo no agravo em recurso extraordinário, não se subsumindo a qualquer das situações processuais previstas no preceito regimental mencionado.
    Cabe rememorar, neste ponto, julgamentos efetuados pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar essa específica questão, proferiu decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF.
    1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que ‘(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado’.
    2. No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso
    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem, independente de publicação.”
    (ARE 1.216.724-AgR-ED-EDv-EI-ED/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333/RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Cabem embargos infringentes nas hipóteses previstas no art. 333 do RISTF. O rol taxativo desse dispositivo impede o conhecimento do recurso.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.244.153-EI-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    A ora recorrente, no entanto, a despeito de qualquer previsão legal ou regimental, veio a opor recurso absolutamente inadequado à hipótese de cabimento elencada no dispositivo em que fundamenta sua petição recursal (“embargos infringentes”).
    Esse comportamento processual da parte ora recorrente evidencia a ocorrência, no caso, de erro grosseiro, apto a inviabilizar o próprio conhecimento do recurso, que, por equívoco, a agravante opôs contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo por ela anteriormente deduzido.
    A ocorrência, na espécie, de erro grosseiro evidente torna inaplicável, ao caso em exame, o princípio da fungibilidade recursal, consoante iterativa jurisprudência firmada por esta Suprema Corte (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 - RTJ 120/458 – RTJ 132/1374).
    Impende registrar, por oportuno, que os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao postulado da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma legal expressa indicativa das hipóteses de cabimento da modalidade recursal adequada (RF 148/176 - RF 148/179 - RF 163/215 – RT 489/105 - Revista de Processo, vols. 1/196 - 1/210 - 4/393).
    Essa mesma orientação é perfilhada pela doutrina, que, ao admitir o recurso indiferente, consagra a fungibilidade recursal como uma das mais expressivas projeções do princípio da instrumentalidade das formas no âmbito da teoria do processo, desde que não se registre a hipótese de má-fé ou de erro grosseiro (MILTON SANSEVERINO, “Fungibilidade dos Recursos”, “in” Revista de Processo, vol. 25/181; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III/128, item n. 606, 1975, Saraiva; JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. V/247-249, item n. 141, 7ª ed., 1998, Forense; MOACYR AMARAL SANTOS, “Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, vol. 3/82, 1979, Saraiva; SÉRGIO BERMUDES, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. VII/44, item n. 26-A, 2ª ed., 1977, RT, “inter plures”).
    Torna-se evidente, desse modo, consideradas as razões expostas, a incognoscibilidade dos presentes “embargos infringentes”, pois não se registra, na espécie, quanto a tal modalidade recursal, qualquer das hipóteses previstas, em rol taxativo, no art. 333 do RISTF.
    Sendo assim, tendo presentes as razões expostas, não conheço, por incabíveis, destes “embargos infringentes”.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator